Tribunal: TJMT
Processo: 0031562-25.2017.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0031562-25.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GLAUBER DE SOUZA LIMA - CPF: 703.491.391-99 (APELANTE), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO DELITO TIPIFICADO NO
ARTIGO 33,
CAPUT
DA LEI N.o 11.343/2006

– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1)
ALMEJADA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO
-
INVIABILIDADE
- MATERIALIDADE E AUTORIA DO NARCOTRÁFICO DEMONSTRADAS – FORÇA PROBANTE DA PALAVRA POLICIAL – VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA QUE NÃO CONVERGE COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO E DA APREENSÃO DOS ENTORPECENTES –
2)
DOSAGEM DA PENA ESCORREITA – OBSERVÂNCIA DA PROPORCIONALIDADE E DO CRITÉRIO TRIFÁSICO – RECRUDESCIMENTO FUNDAMENTADO – RÉU PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES E QUE SE DEDICA ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS EMBASADA EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - RECENTES ENTENDIMENTOS EMANADOS POR AMBAS AS TURMAS DO PRETÓRIO EXCELSO -
APELO DESPROVIDO
.

1 - As
condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão do apelante e da apreensão dos entorpecentes, aliadas aos depoimentos testemunhais prestados nos autos e à apreensão de balança juntamente com a droga, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes, autorizando, por consequência, o afastamento da tese desclassificatória;

2 - Remanesce legítima a fixação da pena-base do apelante acima do patamar mínimo legal, forte na exegese do artigo 42 da Lei de Drogas. Outrossim, além do réu ser portador de maus antecedentes,
os mais recentes entendimentos de ambas as Turmas do Pretório Excelso sacramentam a idoneidade da conclusão no sentido da dedicação às atividades criminosas daqueles que possuem inquéritos e ações penais em curso, sobretudo porque será o Supremo Tribunal Federal que efetivamente terá a última palavra pelo viés constitucional de abrangência da temática.

APELANTE GLAUBER DE SOUZA LIMA

APELADO MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

GLAUBER DE SOUZA LIMA
, irresignado com a r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 9.a Vara Criminal Especializada em Delito Tóxico da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da ação penal n.o
0031562-25.2017.8.11.0042 – Código 492172
, na qual foi condenado à pena de
5 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
530 (quinhentos e trinta) dias-multas
[sem quantificação do valor de cada dia-multa], pela prática do crime tipificado no
artigo 33,
caput
da Lei n.o 11.343/2006
, recorre a este eg. Tribunal de Justiça.

Em razões recursais de ID 96357980, o ora apelante pretende ver o
delito de tráfico de entorpecentes desclassificado para o de uso
[artigo 28 da Lei de Drogas], destacando a quantidade de drogas apreendidas e a ausência de prova do comércio proscrito, mesmo porque os entorpecentes tinham por destino o seu consumo pessoal.
Subsidiariamente
, almeja a
fixação da reprimenda no patamar mínimo legal
, reconhecendo-se a
especial diminutiva do artigo 33, § 4.o da Lei n.o 11.343/2006
.

Contrarrazões ministeriais são vistas no ID 103749500, pugnando pelo desprovimento do recurso, a fim de se manter incólume a r. sentença proferida, destacando ser incontroverso que
GLAUBER DE SOUZA LIMA
realmente praticou o delito em testilha, além de se encontrar escorreita a dosagem penal.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 113041973, da lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. Élio Américo, opina pelo
desprovimento
do apelo, seguindo a mesma linha intelectiva das contrarrazões recursais, inclusive adotando-as
per relationem
, com fundamento no artigo 17, §§ 2.o e 3.o da Recomendação n.o 57/2017 do CNMP.

É o relatório. À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha capacidade e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço do apelo
manejado por
GLAUBER DE SOUZA LIMA
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Ressai dos autos que o ora apelante foi denunciado e, após regular instrução criminal, condenado pela prática do crime tipificado no
artigo 33,
caput
da Lei n.o 11.343/2006
, porque no dia 04 de agosto de 2017, por volta das 17h45min, em via pública, precisamente na Rua F 02, Bairro Bela Vista, nesta capital, trazia consigo drogas, para consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

De acordo com o apurado, no dia e hora supramencionados, a guarnição do grupamento de moto do 3.o BPM, recebeu denúncia anônima informando que alguns indivíduos estariam realizando o tráfico de drogas no referido endereço, conhecido por “escadaria”.

Tendo vista essas informações, a polícia se dirigiu ao referido local, momento em que avistou o ora apelante e o suspeito
Kaíque Rodrigues Ferreira
em frente a um terreno baldio e, ao notar a presença dos policiais,
GLAUBER
adentrou no referido terreno e escondeu algo entre alguns restos de materiais de construção.

Na sequência, os policiais realizaram a abordagem e as respectivas buscas pessoais tanto em
GLAUBER
como em
Kaíque
, sendo que nada de ilícito foi encontrado.

Ato contínuo, os referidos agentes adentraram no local onde viram o recorrente escondendo algo, oportunidade em que encontraram
01 (um) pedaço grande de maconha
e
01 (uma) balança de precisão
.

Ante a situação do flagrante, os policiais realizaram buscas no veículo GM/Celta, placas ANM-4175, de cor branca, de propriedade de
GLAUBER
, onde lograram encontrar [embaixo do veículo, próximo ao pneu traseiro]
outras duas porções de maconha
.

No decorrer da abordagem policial, ao menos a princípio, o apelante negou a propriedade da droga, porém, durante as buscas no referido veículo, decidiu assumir a propriedade dos entorpecentes.

I – DO PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO DO

DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES PARA O DE USO
[ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS].

Em que pese o apelante sustentar que a droga apreendida seria para o seu uso, a
materialidade do crime de tráfico de drogas

encontra-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito de ID 90180073 – pág. 12; Boletim de Ocorrência Policial de ID 89002477 – págs. 38/40; Laudo de Constatação Preliminar de ID 90180073 – pág. 44; Termo de Exibição e Apreensão ID 90180073 – pág. 52 e Laudo Pericial n.o 3.14.2017.37324-01 de ID 90180073 – págs. 82/86, atestando tratar de
286,97g

(duzentos e oitenta e seis gramas e noventa e sete centigramas) de maconha
.

Especificamente com relação à
autoria delitiva
, interrogado na fase inquisitorial,
GLAUBER DE SOUZA LIMA
declarou ter adentrado ao terreno para urinar e, ao ver os policiais, jogou 01 (uma) trouxinha próxima ao seu veículo Celta [a qual se destinava ao seu próprio uso], negando a propriedade da droga e da balança apreendidas no terreno baldio (ID 90180073 – págs. 24/28).

Já em juízo (ID 103749493), o ora apelante detalhou que no dia do fato havia levado a mãe e a esposa na rodoviária porque elas tinham um serviço em Chapada. Na volta parou para fumar lá naquela “escadaria” juntamente com o Kaíque. Nessa hora passou a viatura e os policiais os viram fumando e os abordaram. Adentraram nesse mato e acharam essa porção de droga e uma balança, sendo que antes dos policiais virem, estava mijando lá no mato. Por eles lhe terem visto saindo de lá, abordaram-no juntamente com o Kaíque.

Aduziu que a porção achada no carro era sua e ela tinha a mesma embalagem da droga encontrada no mato [também de sua propriedade], todavia comprou as substâncias exclusivamente para o seu uso, desconhecendo a quem pertenceria a balança que foi apreendida. Declarou ser amigo do Kaíque e morarem próximos, sendo certo que quando voltou da rodoviária ele já estava parado na rua, próximo ao salão, porque iria cortar o cabelo. Naquele momento parou o carro e o chamou para fumar, mesmo porque ia fornecer a droga para ele, contudo nem chegaram a fumar lá na “escadaria”, local em que se concentram os usuários, por ser um ponto de uso de drogas.

Também sob o crivo do contraditório (ID 103749491), o
policial militar Diogo César Pereira
exarou que na “escadaria” era comum ter tráfico de drogas e quase todo dia havia ligação sobre esse local, pois os indivíduos intimidavam as pessoas. Especificamente sobre o dia do fato, disse que quando receberam a denúncia resolveram ir por baixo, uma vez que eles geralmente correm para a parte de baixo do córrego. Ao passarem, visualizou cinco pessoas no alto da escadaria, mas não teve certeza se eles perceberam a presença da guarnição. Ao subir na rua transversal à rua F2, falou para o seu parceiro,
“você cuida do canto direito, que eu cuido do canto esquerdo”
para ver a movimentação, considerando, sobretudo, que são ágeis para jogar ou esconder o material ilícito.

Prosseguiu aduzindo que foram indo e logo visualizaram três indivíduos que foram para direita e seu parceiro viu o ora apelante escondendo algo de forma rápido, ao mesmo tempo em que saiu desse terreno; que realizaram a abordagem, e não encontraram nada de ilícito. Em seguida foram lá no local da dispensa e acharam a droga, sendo uma cabecinha, além de uma balança. Algemaram
GLAUBER DE SOUZA LIMA
e Kaíque, bem como pediram apoio para fazer a varredura no terreno baldio, onde não acharam nada.

Disse, ainda, que como os dois estavam com chave, perguntaram onde moravam e o réu falou que não residia ali, porém o carro dele estava lá. Ato contínuo, revistaram o veículo e não encontraram nada. De repente, receberam outra ligação informando que a droga estaria debaixo do carro, foi quando encontraram um tablete que correspondia ao mesmo que tinham achado no terreno [havia sido cortado e se encaixava um no outro]. Naquele momento Glauber negou que seria dele, entretanto, quando chegou na delegacia, acabou assumindo a propriedade da droga. Ao final, ressaltou que ali é ponto crítico de venda de drogas.

Por sua vez, de igual modo perante a autoridade judicial (ID 103749491), a
testemunha Kaíque Rodrigues Ferreira
evidenciou que
GLAUBER DE SOUZA LIMA
já estava naquele local e lhe chamou para fumar. Quando aquele saiu para mijar, já subiram dois policiais e nisso o apelante saiu e logo fizeram a abordagem, sendo encontrado no terreno uma quantidade de droga e uma balança, de modo que já os conduziram. Próximo do pneu do carro [que pertencia à mãe de Glauber], foram encontradas mais drogas. O entorpecente localizado no mato tinha uns duzentos gramas e o do carro era menor.

Em delitos desse jaez, o depoimento policial constitui prova de suma importância
para embasar a condenação, quando em consonância com as demais evidências dos autos, como no caso, razão pela qual não
pode ser desprestigiado, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, notadamente quando as assertivas se mostram harmônicas e coerentes com o remanescente do acervo probatório, no qual não restou demonstrada qualquer tendência de incriminação injustificada do acusado,
ex vi
do Enunciado Orientativo n.o 08 da TCCR/TJMT –
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Como se não bastasse, sempre pertinente ressaltar que para a caracterização da narcotraficância é prescindível a prova flagrancial do comércio ilícito em sua completude, bastando que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei Antidrogas, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas, conforme textualmente sacramentado no enunciado de n.o 7, também deste Sodalício,
in litteris
:

“Enunciado Orientativo n.o 7 -
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – grifei.

De outro viés, embora a tese defensiva seja de
desclassificação do tráfico de entorpecentes para o delito de uso de drogas
, urge rememorar que tal circunstância, por si só, não é capaz de afastar a caracterização do comércio malsão, máxime porque eventuais condições de usuário não excluem a de traficante, sendo comum depararmo-nos com a figura do traficante-usuário, o qual se ocupa do comércio ilícito para sustentar o próprio vício.

Sobre o assunto:

“
Enunciado Orientativo n.o 3
– A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
. (TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – grifei.

Nem mesmo a quantidade de droga apreendida [
286,97g

(duzentos e oitenta e seis gramas e noventa e sete centigramas) de maconha]

é capaz de sacramentar de maneira automática a tese de se tratar de mero usuário, porquanto aquela além de não desprezível também não pode ser tratada isoladamente, mormente quando o acervo probatório - materializado pela apreensão de entorpecentes juntamente com balança e depoimento do indivíduo para o qual o apelante forneceria a droga - atesta o comércio malsão realizado pelo apelante.

No sistema processual pátrio, a mera alegação, cujo objetivo seja a escusa de responsabilidade, não tem o condão de abalar os elementos amealhados, de modo que convergindo o depoimento policial com as circunstâncias da prisão e da apreensão dos entorpecentes, assegura-se e valida-se o édito condenatório proferido em 1.a instância pelo crime de tráfico de entorpecentes, afastando-se a pretensão desclassificatória.

II – DA DOSAGEM DA PENA.

A i. Defesa almeja, de forma subsidiária, a
readequação da pena para o patamar mínimo legal
, inclusive com o reconhecimento da
especial diminutiva do artigo 33, § 4.o da Lei n.o 11.343/2006
.

Verifica-se que assim fora dosada a pena de
GLAUBER DE SOUZA LIMA
pelo MM. Juízo
a quo
,
in litteris
:

“...
Primeira fase:

Destaco que a pena cominada para o crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (hum mil e quinhentos) dias-multa.

De acordo com o art. 68 do Código Penal, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59, do mesmo codex (culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do sentenciado; motivos, circunstâncias e consequências do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria.

Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art. 42 da Lei 11.343/06, que orienta: “O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social do agente”.
Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, na fixação da pena base, há razão para exasperar a reprimenda, visto que o entorpecente 286,97g (duzentos e oitenta e seis gramas e noventa e sete centigramas), de substância análoga à “MACONHA”, fato que demonstra o dolo intenso do condenado
.

(...)

Em vista disso,
majoro a pena em 03 (três) meses

e em 30 (trinta) dias-multa, em razão da quantidade de entorpecente.

Acerca da conduta social e personalidade do condenado, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em seu prejuízo.

Quanto à culpabilidade, tem-se que, nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal à espécie.

No que tange aos antecedentes criminais, (anexo) in casu, compreende-se, através de detida análise dos autos, que acusado possui em seu desfavor, uma condenação anterior com o trânsito em julgado posterior, nos autos de n°. 14683-16.2012.811.0042 – Código n°. 333884, pelo crime de tráfico de drogas, perante este juízo e ainda, duas ações penais em trâmite, sendo autos de n°. 19387- 67.2015.811.0042 – Código n°. 414416, pelo crime de roubo, perante o juízo da 5.a Vara Criminal e autos n°. 27352-91.2018.811.0042 – Código n°. 535713, pelo crime de tráfico de drogas, perante esse juízo, todos na Comarca de Cuiabá-MT, conforme antecedentes criminais em anexo, sendo certo que os mesmos serão considerados na Terceira Fase da Dosimetria da Pena, a fim de se evitar bis in idem.

As demais circunstâncias judiciais (motivo, circunstâncias e consequência do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Assim,
FIXO a pena-base em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e em 530 (quinhentos e trinta) dias-multa
.

Segunda fase:

Nesta fase, inexistem agravantes ou atenuantes em favor do sentenciado.

Por essa razão, mantenho a pena nesta fase em
05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e em 530 (quinhentos e trinta) dias-multa
.

Terceira fase:

Frisa-se que para fazer jus à causa especial de redução de pena regulada no § 4.o, do art. 33, da Lei n°. 11.343/2006, o réu deve satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas, nem integrar organização criminosa.

No presente
caso, considerando que o condenado possui em seu desfavor condenação pelo crime de tráfico de drogas, com trânsito em julgado posterior e ainda, duas ações penais em trâmite, sendo uma delas também por crime análogo ao presente, verifico que sobejam elementos que demonstram que o condenado é contumaz na prática criminosa
,
motivos que ensejam na negativa de aplicação da causa especial de diminuição de pena descrita no § 4.o do artigo 33 da Lei de Drogas.

(...)

Concluo, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no § 4.o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, para fazer jus ao benefício, deve o réu satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar à atividade criminosa nem integrar organização criminosa.

Por isso, DEIXO de aplicar a causa de diminuição disposta no § 4.o, do art. 33, da Lei de Drogas.

Não havendo causa de aumento de pena a ser considerada,
TORNO A PENA CONCRETA em DEFINITIVO em desfavor GLAUBER DE SOUZA LIMA
(...) no patamar de
05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e em 530 (quinhentos e trinta) dias-multa
...” – grifei – ID 90180075 – págs. 14/21.

Ou seja, a pena-base foi recrudescida em 03 (três) meses acima do mínimo legal, mediante a invocação da exegese do artigo 42, da Lei n.o 11.343/2006, uma vez que houve a apreensão de
286,97g

(duzentos e oitenta e seis gramas e noventa e sete centigramas) de maconha
.

Ademais, é cediço que a
jurisprudência dominante sugere a fração de aumento de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial presente,
a incidir sobre o intervalo abstrato de pena prevista
no preceito secundário da respectiva infração penal ou a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima abstrata
(STJ, AgRg no AREsp 1168233/ES), entretanto, isso não implica na inexorável conclusão de que a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal seja uma operação aritmética
com pesos absolutos a cada uma delas
, a serem extraídas de cálculo matemático, mas sim um
exercício de discricionariedade vinculada
que impõe ao magistrado apontar os fundamentos da consideração negativa, positiva ou neutra das oito circunstâncias judiciais mencionadas no art. 59 do CP e, dentro disso, eleger a reprimenda que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime (STJ - AgRg no HC n. 188.873/AC , Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 16/10/2013).

Logo, dentro desses parâmetros e remanescendo negativada exclusivamente a quantidade de entorpecentes, legítimo o recrudescimento perfectibilizado proporcionalmente à situação concreta dos autos [
286,97g

(duzentos e oitenta e seis gramas e noventa e sete centigramas) de maconha]
.

Outrossim, além de portador de maus antecedentes
[
condenação anterior por fato anterior, com o trânsito em julgado posterior, nos autos de n°. 14683-16.2012.811.0042 – Código n°. 333884, pelo crime de tráfico de drogas],
a dedicação do recorrente às atividades criminosas também se encontra alicerçada em feitos pendentes de trânsito em julgado
[
ações penais em trâmite, sendo autos de n°. 19387- 67.2015.811.0042 – Código n°. 414416, pelo crime de roubo e autos n°. 27352-91.2018.811.0042 – Código n°. 535713, pelo crime de tráfico de drogas].
O entendimento mais atualizado sobre a temática autoriza o afastamento do privilégio também nesses casos.

Em retrospectiva do tema, oportuno sobrelevar que houve não tão remota
alteração de posicionamento no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, fundamentada em precedente do Pretório Excelso [RE 591.054 – Tema 129], que culminou inclusive com a revisão do enunciado de n.o 52 dessa Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas, na qual foi recentemente acrescentado o advérbio de negação “não”, passando-se a ter a seguinte redação:
“Não é possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n.o 11.343/2006, art. 33, § 4.o)”
.

Nessa abrangência, uma vez delimitado que inquéritos e processos em curso seriam imprestáveis para o afastamento da especial diminutiva do artigo 33, § 4.o da Lei de Drogas, esta Relatoria passou a se posicionar pelo reconhecimento da referida benesse em tais situações, entretanto,
mais uma vez a temática muda de entonação com os recentes pronunciamentos do Pretório Excelso
, instância máxima que efetivamente terá a última palavra pelo viés constitucional de abrangência da
quaestio iuris
.

Eis as últimas decisões de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal,
in litteris
:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal.

2. A existência de ações penais em curso constitui premissa idônea e válida a evidenciar a dedicação a atividade criminosa e justificar o afastamento do tráfico privilegiado
.

3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – aplicação do tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o) –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, que as levou a concluir pela “dedicação às atividades criminosas como verdadeiro meio de vida”. 4. Agravo interno desprovido.”

(STF - HC 201617 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 23/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-248 - DIVULG 16-12-2021

PUBLIC 17-12-2021).

“Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Súmula 691/STF. Dosimetria da pena. Tráfico privilegiado. Fatos e provas. Inquéritos e ações penais em andamento. Atividades criminosas. Afastamento. Possibilidade. 1. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). 2. O Tribunal estadual afastou a aplicação da minorante do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06 com base em dados objetivos da causa. Nesse contexto, não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus reexaminar o material probatório da ação penal para, eventualmente, concluir-se em sentido diverso. Precedentes.
3. Segundo precedentes desta Corte, a existência de ‘inquéritos policiais pode configurar o envolvimento em atividades criminosas, para os fins do art. 33, § 4.o, da Lei 11.343/2006’
(HC 132.423, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Ainda nessa linha: HC 202.250, Rel. Min. Dias Toffoli; e HC 108.135, Rel. Min. Luiz Fux. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(STF - HC 204946 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 23/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-242 - DIVULG 07-12-2021 - PUBLIC 09-12-2021).

Desse modo, considerando a importância de se observar os precedentes, sobretudo diante do avanço dos paradigmas das decisões dos tribunais superiores e de se promover a interpretação uniforme, é que se reconhece a idoneidade inclusive do remanescente fundamento apontado no caso para justificar a impossibilidade de incidência do redutor do artigo 33, § 4.o da Lei n.o 11.343/2006 em favor do apelante, sendo de rigor a manutenção da dosimetria da pena, tal qual desenvolvida em primeira instância
.

III - CONCLUSÃO.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO

ao apelo interposto
GLAUBER DE SOUZA LIMA
, a fim de manter incólume a r. sentença
proferida pela MM. Juíza de Direito da 9.a Vara Criminal Especializada em Delito Tóxico da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da ação penal n.o
0031562-25.2017.8.11.0042 – Código 492172
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2022